Tribunal: TJSP
Processo: 0411381-88.1994.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IRPJ/Imposto de Renda de Pessoa Jurídica
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR – Sentença que extinguiu a execução nos termos do art. 924, II, do NCPC. Recurso da autora com vistas à inaplicabilidade do disposto na Lei n.o 11.960/09 ou na Súmula Vinculante no 17.

Ementa:
APELAÇÃO – Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no REsp no 1.492.221/PR – Sentença que extinguiu a execução nos termos do art. 924, II, do NCPC. Recurso da autora com vistas à inaplicabilidade do disposto na Lei n.o 11.960/09 ou na Súmula Vinculante no 17. Precatório abrangido pelo art. 78 do ADCT. Descabimento da aplicação, ao caso, da Lei Federal no 11.960/2009 e da Súmula Vinculante no17/STF. Execução que transitou em julgado em data muito anterior à entrada em vigor das referidas lei e súmula. Desnecessidade de retratação – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000066706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível
no 0411381-88.1994.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INDUSTRIA E COMERCIO DE GAXETAS E ANEIS 230
LTDA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v.
Acórdão que deu provimento ao recurso da exequente. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente) e
LEONEL COSTA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ANTONIO CELSO FARIA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0411381-88.1994.8.26.0053 - V. 10.363 - mcv
ACF no 10.363/2019
8a Câmara de Direito Público
Apelação n° 0411381-88.1994.8.26.0053
Comarca de São Paulo
Apelante: Indústria e Comércio de Gaxetas e Anéis 230 Ltda.
Apelado: Estado de São Paulo
APELAÇÃO
Manifestação sobre eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção do
v. acórdão proferido por esta Colenda 8a Câmara
de Direito Público, observada a r. decisão
proferida no REsp no 1.492.221/PR Sentença que
extinguiu a execução nos termos do art. 924, II, do
NCPC.
Recurso
da
autora
com
vistas
à inaplicabilidade do disposto na Lei n.o 11.960/09
ou
na
Súmula Vinculante no 17.
Precatório
abrangido pelo art. 78 do ADCT. Descabimento da
aplicação, ao caso, da Lei Federal no 11.960/2009
e da Súmula Vinculante no17/STF. Execução que
transitou em julgado em data muito anterior à
entrada em vigor das referidas lei e súmula.
Desnecessidade de retratação Acórdão mantido.
Cuida-se de execução contra a Fazenda
Pública Estadual, nos autos da ação proposta pela Indústria e
Comércio de Gaxetas e Anéis 230 Ltda. Discutiu-se o correto
saldo do precatório em questão, em vista da incidência de juros
de mora no período do parcelamento, da aplicação da Lei no
11.960/09 e da Súmula Vinculante no 17 do STF.
A r. sentença de fls. 451/457, cujo relatório

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0411381-88.1994.8.26.0053 - V. 10.363 - mcv
se adota, julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, II, do
NCPC, reconhecendo que o precatório no EP 1754/99 está
integralmente quitado, ausente saldo disponível para o
exequente. Deixou, ademais, de determinar a devolução da
décima parcela do precatório à entidade pagadora, haja vista que
esta não foi depositada.
Apela a Fazenda do Estado, sustentando que,
em razão da inobservância da Lei no 11.960/09 e da Súmula
Vinculante no 17, restou um saldo credor levantado a maior, que
deve ser devolvido pela exequente na presente ação de execução
em curso, com os devidos acréscimos legais (fls. 465/471).
Apela também a exequente (fls. 473/504), a
fim de que seja assegurado o seu direito de receber integralmente
o valor da 10a parcela do precatório EP no 1.754/99, de acordo
com os cálculos originalmente elaborados pelo DEPRE. Alega,
em resumo, que a aplicação pela contadoria judicial dos critérios
da Emenda Constitucional no 62/2009 de forma retroativa, às
parcelas pagas de 2002 a 2009 ofende a Constituição Federal
Recursos recebidos e processados em seus
regulares efeitos. A Fazenda Estadual apresentou contrarrazões às
fls. 515/523.
O v. Acórdão de fls. 561/572 deu provimento
ao recurso da exequente, reformando a r. sentença para
determinar a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de
que sejam refeitos os cálculos de fls. 485/490.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0411381-88.1994.8.26.0053 - V. 10.363 - mcv
Interposto Recurso Especial pela Fazenda
Estadual às fls. 575/596.
Considerando o julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905, STJ, DJe 30/10/2019, a
Presidência da Seção de Direito Público devolveu os autos à
Turma Julgadora, para eventual readequação ou manutenção da
decisão, conforme previsto no art. 1.030, II, do CPC/2015.
É o relatório.
O v. Acórdão de fls. 561/572 deve ser
mantido, sendo desnecessária a retratação prevista no art. 1.041,
§ 1, do CPC/2015, para que seja adotado o entendimento do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, restou consignado no v. aresto:
“[O] art. 5.o, inciso XXXVI, da Constituição
Federal estabelece que a lei não prejudicará o direito
adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada,
consagrando, assim, a estabilidade das relações jurídicas, de
modo que não se pode aplicar às decisões judiciais anteriores
as supervenientes e sucessivas modificações legislativas ou
jurisprudenciais.
É dos autos que o precatório no EP
11063/97, a ser pago em dez parcelas, começou a ser
depositado no ano de 2001, tendo sido regularmente pago até o
ano de 2011.
Em 30/11/2012 (fls. 484) foi trazido aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0411381-88.1994.8.26.0053 - V. 10.363 - mcv
autos ofício do DEPRE, trazendo novo cálculo da contadoria
judicial, no qual foi apurado saldo credor a favor da Fazenda
Estadual, no valor de R$ 2.307,47, à data-base de 29/04/2011.
Em março de 2014, o Estado de São Paulo apresentou
impugnação aos pagamentos já realizados, tendo em vista o
cálculo apurado (fls. 508/509).
A r. sentença, acolhendo a manifestação da
executada, julgou extinto o processo de execução, nos termos
de fls. 516/523, entendendo que o precatório está integralmente
quitado, com fundamento na existência de cobrança de juros
em continuação, o que contraria a Súmula Vinculante 17, bem
assim na aplicabilidade da Lei Federal no 11.960/2009 no
período do parcelamento.
Pois bem. A r. sentença merece reforma. A
Emenda Constitucional no 30/2000 introduziu no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias o artigo 78, que
estabelece que, ressalvados os créditos definidos em lei como de
pequeno valor, os de natureza alimentícia e o que trata o artigo
33 do ADCT os precatórios pendentes na data da promulgação
da Emenda e os que decorram de ações iniciais ajuizadas até
31 de dezembro de 1999, seriam liquidados pelo seu valor real
em moeda corrente, acrescidos de juros legais, em prestações
anuais, iguais e sucessivas, no prazo máximo de dez anos,
permitida a cessão de créditos.
No julgamento do Recurso Extraordinário

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0411381-88.1994.8.26.0053 - V. 10.363 - mcv
no 590.751/SP, datado de 09.12.2010, o Colendo Supremo
Tribunal Federal, por voto do Eminente Ministro Relator
RICARDO
LEWANDOWSKI,
decidiu,
para
efeito
de
repercussão geral, que:
“O art. 78 do ADCT
possui a mesma mens legis que o art. 33 deste
Ato, razão pela qual, uma vez calculado o
precatório pelo valor real do débito, acrescidos
de juros legais, não há mais falar em
incidência destes nas parcelas anuais, iguais e
sucessivas em que é fracionado, desde que
adimplidas
a
tempo
e
corrigidas
monetariamente”.
O STF consolidou orientação sobre o tema,
no sentido de que “não há, com efeito, dada a identidade de
propósitos e de situações que animou a elaboração dos artigos 33 e
78 do ADCT, qualquer motivo para alterar-se o entendimento desta
Casa quanto à incidência de juros nas parcelas”.
Não
obstante
o
reconhecimento
da
impossibilidade do cálculo das parcelas de pagamento de
precatório, realizadas na forma da moratória constitucional
estabelecida pelo artigo 78 do ADCT, com incidência dos juros
moratórios e compensatórios em continuação, na esteira do
julgamento do citado RE no 590.751/SP, à evidência, é certo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0411381-88.1994.8.26.0053 - V. 10.363 - mcv
que a Fazenda não pode retroceder no processo e impugnar os
pagamentos que fez anteriormente de acordo com os cálculos
realizados para o depósito das parcelas anteriores conforme o
título executivo e com a jurisprudência então dominante, sob
pena de ofensa à segurança jurídica e à coisa julgada.
Com efeito, os cálculos das parcelas pagas
foram elaborados nos termos em que ficou decidido na ação de
conhecimento, consoante os índices de atualização monetária e
juros de mora vigentes à época, ficando aludidos critérios
definitivamente estabelecidos a partir do trânsito em julgado da
sentença.
Embora o Col. Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário no 590.751, em
06/01/2008, tenha determinado a não incidência dos juros
legais no curso do parcelamento constitucional estabelecido
pelo art. 78 do ADCT, os juros moratórios computados
anteriormente nas parcelas pagas e nos saldos devedores já
liquidados não podem mais ser suprimidos ou compensados,
diante da estabilidade obrigatória nas relações jurídicas.
Assim, os juros e correção monetária
oriundos de decisão judicial encontram-se resguardados pela
autoridade e eficácia da coisa julgada material, sendo
desacertada a sua relativização para, em virtude de novo
regime decorrente de poder constituinte derivado alterar a
forma de correção do débito reconhecida pelo título judicial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0411381-88.1994.8.26.0053 - V. 10.363 - mcv
transitado em julgado, sob pena de lesão à coisa julgada.
Segue entendimento do C. STJ nesse
sentido:
“Diferenças - Moratória
do art. 33 do ADCT - Há ponto que precisa ser
fixado: o art. 33 do ADCT não interferiu na
coisa julgada nem excluiu do título judicial
qualquer verba nele incluída; facultou (não
obrigou) o cumprimento do precatório em
parcelas
iguais,
sem
inclusão
de
juros
moratórios e compensatórios em continuação
conforme passou a entender o STF. O art. 33
não obriga ninguém a valer-se de seus
preceitos nem veda o pagamento integral, ou
em menor prazo, da dívida. O Município podia
ter pagado valor menor (com exclusão dos
juros), na esteira dessa interpretação restritiva
da disposição transitória; mas de modo
elogiável cumpriu por inteiro a coisa julgada,
pagou o que devia e nada tem a repetir. Não é
caso de erro pois erro não houve; é o caso de
interpretação que respeitou o título executivo
em sua inteireza. Repetição haveria se
pagamento indevido houvesse, e tal pagamento
tivesse sido feito por erro. Pagamento indevido
não
houve,
pois
a
agravante
cumpriu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0411381-88.1994.8.26.0053 - V. 10.363 - mcv
rigorosamente o título executivo; pagou o que
devia, não mais. Erro não houve, pois o
pagamento foi voluntário, feito ao longo de oito
anos e baseado em título judicial, parcelado
apenas conforme facultado pela norma maior.
Não há o que repetir nem o que compensar
com
eventuais
diferenças
credoras.
A
argumentação expedida pela Prefeitura fica
rejeitada. Não houve violação ao art. 33 do
ADCT; a devedora não era obrigada sequer a
valer-se dele e aproveitou dele o que entendeu
correto; pagou o título judicial conforme nele
vinha determinado, em cumprimento, (nessa
parte) ao art. 100 da mesma Constituição. Não
há nulidade na execução: baseia-se ela em
título judicial e não demonstrou a devedora
qualquer desbordamento da coisa julgada,
afastada a aplicação do art. 618, I do CPC. O
Município não pagou mais do que devia; pagou
o que devia conforme o título executivo não
modificado
pela
moratória constitucional,
abrindo mão tão somente da possibilidade de
efetuar o pagamento sem os acréscimos; é caso
que não se enquadra nos art. 876 nem no art.
368 do novo Código Civil. O pagamento de
juros
compensatórios
e
moratórios
em
obediência ao título judicial não configura

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0411381-88.1994.8.26.0053 - V. 10.363 - mcv
pagamento indevido; configura tão somente
pagamento voluntário do exato valor da
condenação com dispensa do benefício, assim
como não configuraria pagamento indevido o
depósito de número menor de parcelas. (Ag no
REsp 664.555/SP, Ministro José Delgado, j. em
12/05/2005).”
Portanto, o entendimento exarado no RE no
590.751/SP apenas poderá incidir sobre as parcelas a serem
ainda depositadas.
Em relação à Súmula Vinculante no 17 do
Supremo Tribunal Federal, estabelece-se que “durante o período
previsto no parágrafo 1o do artigo 100 da Constituição, não incidem
juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Assim,
destina-se exclusivamente a nortear a interpretação do §5o, do
art. 100, da CF/88 (antigo §1o - EC no 30/2000), com a redação
atribuída pela EC no 62/2009, não se estendendo aos casos de
moratória constitucional (pagamento a destempo).
Quando do trânsito em julgado da r.
sentença exequenda (em 26/08/1996 - fls. 288), não vigoravam
as Medidas Provisórias n.o 1.901-30/99 ou 2.180-38/01, nem
tampouco a Lei n.o 11.960/09 ou mesmo o art. 78 do ADCT,
incluído pela Emenda Constitucional n.o 30/00, ou, ainda, a
Súmula Vinculante n.o 17.
Assim, em respeito à coisa julgada material,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0411381-88.1994.8.26.0053 - V. 10.363 - mcv
seria inaplicável a referida súmula, a partir de sua vigência, à
execução de sentença que transitou em julgado em data
anterior.
Nesse sentido a Jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO
EXECUÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA Sentença que, em fase de execução,
acolheu impugnação ofertada pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo e julgou
extinta a execução, nos termos do artigo 794,
inciso I, CPC/73, reconhecendo, ainda, a
existência de crédito em favor desta no importe
de R$ 535.150,53 Julgador de primeiro grau
que determinou a aplicação dos índices de
correção monetária e de juros moratórios da
Lei no 11.960/09 desde a sua entrada em vigor
até 25/03/2015, conforme decidido pelo STF na
ADIn no 4.357, bem como da Súmula
Vinculante no 17 à espécie Impossibilidade
Embora a aplicabilidade da lei posterior (no
11.960/09) seja imediata, os cálculos foram
levados a efeito antes da sua entrada em vigor,
e inclusive a execução da sentença, contrastada
por embargos que foram definitivamente
rejeitados, já vinha sendo feita segundo tais
cálculos, não havendo espaço para que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0411381-88.1994.8.26.0053 - V. 10.363 - mcv
questionar, agora, os critérios utilizados para a
fixação do valor devido, matéria já preclusa e
imunizada pela coisa julgada (artigo 5o, inciso
XXXVI, CF) Súmula Vinculante no 17
Inaplicável preceito vinculante posterior ao
trânsito em julgado Sentença reformada

Recurso provido para que o feito prossiga até
os seus ulteriores termos, para o fim de a
Fazenda do Estado proceder ao pagamento das
parcelas remanescentes para quitação do ofício
requisitório, na forma estabelecida no julgado
exequendo.”
(Apelação
no
0415636-26.1993.8.26.0053, Rel. Des. Marcos
Pimentel Tamassia, julgado em 06.09.2016).
“Agravo de Instrumento
Ação de desapropriação indireta Decisão que
deferiu o levantamento de depósito efetuado a
título de pagamento complementar Pretensão
de reformulação de cálculos, com observância
da Súmula 408 do STJ e da Súmula Vinculante
no 17, do decidido no RE 590.751 e da
modulação dos efeitos da ADI 4357 Título
executivo constituído antes da vigência da EC
no 30/00 Artigo 78 do ADCT que não
representa
óbice
à
incidência
de
juros
moratórios e compensatórios, que devem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0411381-88.1994.8.26.0053 - V. 10.363 - mcv
observar o determinado em sentença Entendimento em sentido contrário que
violaria o direito adquirido do beneficiário do
precatório, o ato jurídico perfeito e a coisa
julgada Recurso não provido.” (Apelação no
2091108-23.2016.8.26.0000, Rel. Des. Aliende
Ribeiro, julgado em 09.08.2016).
Assim, a aplicação da Lei Federal no
11.960/09 restou expressamente afastada in casu, não havendo
que se falar na aplicação do acórdão paradigma (Tema 905, STJ).
Vale ressaltar, ademais, que constou da
própria tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça:
“4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização
monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza
da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar
eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de
índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser
aferida no caso concreto.”
Assim, o v. Acórdão deve ser integralmente
mantido.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. Encaminhem-se os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
8a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 0411381-88.1994.8.26.0053 - V. 10.363 - mcv
autos à Douta Presidência da Seção de Direito Público, conforme
determinação de fls. 645.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator